Tribunal: TJMT
Processo: 0000033-58.2016.8.11.0030
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LYSANDRO ALBERTO LEDESMA - CPF: 054.466.819-75 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), LYSANDRO ALBERTO LEDESMA - CPF: 054.466.819-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOBRES (RECORRIDO), E. G. B. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo parcial provimento do recurso no sentindo de afastar a condenação de honorários.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. DIAGNÓSTICO DE DOENÇA CONHECIDA COMO DIABETES INSULINO DEPENDENTE. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS INSULINA GLARGINA E GLUSILINA. MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA IDENTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA APENAS EXCLUIR CONDENAÇÃO A TÍTULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo
MPEMT
em favor de
EULITA GABRIELLY BASTOS SILVA
, com o objetivo de compelir o Município de Nobres/MT

e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento dos medicamentos:
INSULINA GLARGINA E GLUSILINA.

Em suas razões recursais o Estado recorrente invoca ausência de prova

quanto ao fato constitutivo do direito postulado, bem como a parte apelada não poderia exigir itens levando em consideração certa marca comercial, sendo uma violação ao princípio da legalidade e da impessoalidade e da isonomia entre eventuais licitantes.

Por fim, aduziu ainda que a apelada não teria comprovado sua hipossuficiência para adquirir o medicamento, requerendo por assim o conhecimento do recurso com seu provimento para reformar a sentença para a improcedência do feito.
(vide Id. 2474578, 2474593 e 2474615)

O município por sua vez em recurso aduziu em síntese ao seu recurso que o medicamento não seria essencial e que igualmente não haveria prova de sua necessidade, pugnando pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença, julgando improcedente o pleito.
(vide Id. 2474782, 2474818 e 2474853)

A parte recorrida apresentou contrarrazões, argumentando que ficou comprovado nos autos que a paciente necessita dos fármacos pleiteados, bem como fitas de insulina (INSULINA GLARGINA E INSULINA GLULISINA) e que em que pese os medicamentos requeridos ostentarem marca comercial, nada impediria que o poder público disponibilize-os em sua forma genérica, assim não haveria que se falar em irregularidade a impor a improcedência dos pedidos iniciais.

Por fim aduziu que é obrigação do Município e do Estado disponibilizar o tratamento de saúde objeto da presente demanda, em observância aos preceitos fundamentais insculpidos no art. 196 da CF/88, por assim sendo solidários os entes federativos para figurarem no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde, pugnando pelo
improvimento dos recursos.

(Vide Id. 2474938, 2475043, 2475070 e 2475127)

O Ilustre Representante Ministerial em seu judicioso Parecer, manifestou pelo desprovimento dos recursos, posto que entendeu pela existência de prejuízo a saúde da paciente apelada que mensalmente buscava os dois frascos na farmácia pública municipal e havia meses que receberá apenas um.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020